Tribunal: TJPA
Processo: 0812966-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812966-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRILASA S.A.

AGRAVADO: AVB MINERACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, a matéria concernente à competência territorial já foi analisada em sede do recurso de Agravo de Instrumento nº. 0809867-56.2019.8.14.0000, em que restou decidido a competência do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, tendo o referido julgado transitado livremente em julgado, sem que a parte ora agravante tenha se insurgido contra tal entendido.

2-Oportuno salientar que ao contrário da incompetência absoluta, a incompetência relativa não é matéria de ordem pública, sendo, portanto, vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

3-Ademais, conforme explicitado pelo Digno Relator anterior, o perigo de dano resta evidenciado na medida que o cumprimento da decisão agravada implicará na remessa dos autos para juízo, em tese, incompetente, podendo ensejar nulidade dos atos decisórios eventualmente proferidos no futuro.

4-
Assim, neste momento processual, imperioso se revela manter a decisão guerreada, até o julgamento de mérito do presente recurso.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

tendo como ora agravante
AVB MINERAÇÃO LTDA
, e ora agravada
BRILASA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AVB MINERAÇÃO LTDA
inconformada com a decisão monocrática proferida pelo então Relator, Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes Relatora, que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal a fim de determinar o processamento do feito originário perante o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém até o julgamento de mérito do presente recurso, tendo como ora agravada
BRILASA S/A
.

Em suas razões recursais (ID Nº. 8878097) alega a agravante que a decisão ora guerreada
não atentou para o fato de que, em que pese o fato dos processos 853.714/93 e 850.113/2017, objeto da ação de n. 0858108-31.2019.8.14.0301, tramitarem perante a Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração – ANM, estabelecida em Belém (PA), o local onde é possível efetivamente a produção da prova pretendida com a propositura da citada Ação, por evidente, é o Projeto Antas Norte, localizado no município de Curionópolis, onde são desenvolvidas as atividades de lavra referentes ao Projeto Rio Verde, que abrange os direitos minerários supramencionados.

Sustenta ainda que os processos administrativos em referência possuem tramitação eletrônica, podendo, portanto, serem movimentados e acessados em qualquer região do país, não se justificando, os argumentos trazidos pela Recorrida de que o declínio de competência vislumbrado nos autos em referência acarretaria prejuízo à produção de prova pleiteada, já que, ao contrário do afirmado, na verdade, privilegiaria a sua eficiência.

Afirma, dessa forma, que no tocante à competência territorial, nos moldes estabelecidos pela legislação vigente para o caso em tela, tanto o local em que a prova deve ser produzida, como o domicílio do Réu, estão estabelecidos na Comarca de Curionópolis, razão pela qual, para fins de competência territorial, este seria o foro competente para o julgamento e processamento da demanda de origem.

Aduz, por fim, que não restou demonstrado a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência recursal deferida.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a tutela recursal concedida, para restaurar a eficácia da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que por sua vez determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Curionópolis.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9263615), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do decisum guerreado.

Em decisão (ID Nº. 12660574), o então Relator, Des. Ricardo Ferreira Nunes se julgou suspeito para processar e julgar a presente demanda, oportunidade em que os autos foram redistribuídos a esta Relatora.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, o ent
ã
o Relator do presente feito, em an
á
lise preliminar, firmou seu convencimento pelo preenchimento dos requisitos ensejadores para a concess
ã
o da tutela de urg
ê
ncia, determinando o processamento do feito origin
á
rio perante o Ju
í
zo da 14
ª
Vara C
í
vel e Empresarial da Comarca de Bel
é
m.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, a mat
é
ria concernente
à
compet
ê
ncia territorial j
á
foi analisada em sede do recurso de Agravo de Instrumento n
º
. 0809867-56.2019.8.14.0000, em que restou decidido a compet
ê
ncia do Ju
í
zo da 14
ª
Vara C
í
vel e Empresarial da Comarca de Bel
é
m, tendo o referido julgado transitado livremente em julgado, sem que a parte ora agravante tenha se insurgido contra tal entendido.

Oportuno salientar que ao contr
á
rio da incompet
ê
ncia absoluta, a incompet
ê
ncia relativa n
ã
o
é
mat
é
ria de ordem p
ú
blica, sendo, portanto, vedado
à
parte discutir no curso do processo as quest
õ
es j
á
decididas a cujo respeito se operou a preclus
ã
o, nos termos do art. 507 do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 CPC.
1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a fim de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando o objeto de decisão anterior. 3. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07222577420218070000 DF 0722257-74.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 507 do CPC, é vedada a rediscussão de temas anteriormente decididos, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da preclusão e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso.
(TJ-SP - AI: 20517082620218260000 SP 2051708-26.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 07/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)

Ademais, conforme explicitado pelo Digno Relator anterior, o perigo de dano resta evidenciado na medida que o cumprimento da decis
ã
o agravada implicar
á
na remessa dos autos para ju
í
zo, em tese, incompetente, podendo ensejar nulidade dos atos decis
ó
rios eventualmente proferidos no futuro.

Assim, neste momento processual, imperioso se revela manter a decisão guerreada, até o julgamento de mérito do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o processamento do feito originário perante o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2023